Tribunal: TJMT
Processo: 1013591-97.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013591-97.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: DEBORAH FERNANDES DA SILVA.
AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S. A.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD – CONTA POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – LIMINAR INDEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por DEBORAH FERNANDES DA SILVA., contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos do Cumprimento de Sentença em AÇÃO MONITÓRIA n.o 268/2012, 0003629-14.2012.8.11.0055, Código 144042, movido por ITAU UNIBANCO S. A., indeferiu o pedido de desbloqueio da penhora sobre o valor de R$24.489,54 (vinte e quatro mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), mantidos em Conta Poupança de no 337091, Agência 1496, junto a Caixa Econômica Federal, de titularidade da agravante.
Em suas razões o agravante requer, inicialmente, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de reconhecer o caráter impenhorável do saldo existente na conta poupança da agravante junto à caixa econômica federal no valor de R$ 24.489,54, e também do saldo remanescente bloqueado na conta corrente junto ao banco itáu no importe de R$3.551,37, determinando os respectivos desbloqueios em favor da agravante
Afirma que o Juízo da origem se equivocou quanto a manutenção do bloqueio ao condicionar o caráter impenhorável do valor constante na conta poupança da CEF com a necessidade de ausência de movimentação financeira da conta, isso porque de acordo com o entendimento majoritário do STJ, a regra da impenhorabilidade está condicionada ao quantum/limite (40 salários mínimos) e não com a espécie da conta bancária, corrente ou poupança onde se encontra os valores.
Alega que, ainda que assim não o fosse, a mera existência de movimentação atípica na conta poupança, por si só, não é suficiente para afastar o seu caráter impenhorável, o que seria possível somente se comprovada a má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado no caso dos autos.
Menciona que não resta dúvida quanto ao caráter alimentar da verba bloqueada em conta poupança da agravante junto à caixa econômica, proveniente do recebimento de pensão alimentícia de seu filho, ainda que referida conta apresente movimentações atípicas à sua finalidade.
Sustenta, ainda, que sofreu o bloqueio de R$7.506,94 e R$4.464,26, que totaliza o montante integral de R$11.971,20, na sua conta corrente mantida junto ao Banco Itáu, que é destinada para recebimento das verbas salariais, que o Julgador a quo embora tenha determinado a liberação parcial, manteve bloqueado ainda na referida conta bancária a quantia remanescente de R$3.551,37, os quais devem ser liberados exatamente pelo fato de ter comprovado que recebia seus proventos salariais na referida conta, por se tratar de verba dotada de natureza impenhorável.
Ao final, requer a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela recursal, de modo a tornar definitivo os efeitos por ela produzidos.
É o relatório.
Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento no sentido de ser possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas por meio de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda (EREsp 1330567/RS, ambos julgados pela SEGUNDA SEÇÃO).
Contudo, não se pode esquecer que para gozar da impenhorabilidade não pode haver movimentação constante na conta corrente ou poupança, justamente para que a finalidade da norma seja preservada, isto é, de economizar, de resguardar economias pessoais para serem utilizadas quando da ocorrência de uma intempérie da vida.
Como bem pontuou o Julgador a quo “a poupança mantida perante a Caixa sob o no 337091, agência 1496, cujo bloqueio foi frutífero no valor de R$ 24.489,54, conforme extrato do ref. 55, possuí diversas movimentações de valores consideráveis que descaracterizam a função de poupar ou mesmo de que mantém apenas os valores percebidos a título de pensão dos infantes.”
Ou seja, cumpria ao devedor evidenciar a ausência de movimentação financeira dessa conta bancária e, com isso, afastar a caracterização de uso cotidiano, isto é, de que tais valores estão depositados em conta que se reveste de característica da poupança e/ou se referem a valores recebidos a título de pensão alimentícia.
Aliás, as quantias percebidas a título de pensão nos valores módicos de R$1.567,50 e R$1.209,00 é primordialmente a de suprir as despesas mensais dos menores com alimentação, educação, saúde, vestuário, o que afasta a presunção de que houve acúmulo dos valores, somado ao fato já mencionado de que há movimentação financeira ativa na aludida conta poupança, conforme extrato apresentado no Id. 96019484.
Portanto, a meu ver, não há violação ao disposto no artigo 833, X, do Código de Processo Civil, pois o que o legislador pátrio buscou resguardar é a proteção das pequenas reservas financeiras e não o desvirtuamento do instituto para proteger o devedor frente seu credor, com o objetivo de impossibilitar a execução da dívida.
Neste sentido é a jurisprudência:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES. CONTA-POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. 1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado no REsp no 1230060/PR, interpretando o art. 649, inc. X, do CPC/73 (atual art. 833, inc. X, do CPC), é impenhorável o valor correspondente a 40 salários mínimos da única aplicação financeira que o devedor tiver, sendo que tal garantia não fica restrita à caderneta de poupança, ou seja, em se tratando de valores de até 40 salários mínimos, sendo a única reserva financeira, resta caracterizada a impenhorabilidade. 2. Hipótese em que cabia ao agravante/executado comprovar a impenhorabilidade, na forma do artigo 854, § 3o, do CPC, do que não logrou êxito, pois, para tanto, cumpria evidenciar a ausência de movimentação financeira dessa conta e, com isso, afastar a caracterização de uso cotidiano, isto é, de uso da conta-poupança como conta-corrente. 3. [...]” AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJRS. Agravo de Instrumento No 70077341790, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ONLINE – BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA POUPANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE QUE A CONTA SEJA EXCLUSIVAMENTE CONTA POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO. É permitida a penhora de cadernetas de poupança, cujo valor represente saldo inferior aos quarenta salários mínimos, nos casos de se utilizar a poupança como conta corrente disfarçada (STJ – 3a T., REsp 1.231.123/SP, Min. Nancy Andrighi, j. 02/08/2012, DJe 30/08/2012)” (AI 179787/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/08/2016, Publicado no DJE 05/08/2016)
Desta feita, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se a parte agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirto às partes sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos casos de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator